Tribunal: TJDFT
Processo: 0720542-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA SNIPER DISPONIBILIZADO PELO CNJ. MEDIDA RAZOÁVEL. PESQUISAS REALIZADAS EM OUTROS SISTEMAS. INFRUTÍFERAS. SISTEMA IMPLEMENTADO NO TJDFT. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INEFICAZ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, a despeito de o agravante ter indicado haver pedido em liminar, nada arrazoou nesse respeito. Nem mesmo minimamente delimitou ser o caso de antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, muito menos as razões para o deferimento do pleito. 1.1. Logo, a parcial inépcia do recurso, diante da ausência da causa de pedir e do próprio pedido relativamente à tutela liminar, impede o conhecimento do pedido liminar.
2. Quanto ao pedido de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos– SNIPER, destaca-se que a criação de mecanismos mais atuais e efetivos na busca de uma solução definitiva para os conflitos trazidos ao Poder Judiciário é obrigação do Poder Público, como medida de concretização do dever de cooperação prescrito pelo art. 6o do CPC, prestigiando-se o princípio da efetividade da prestação jurisdicional.
3. Verificando-se a implementação de uma nova ferramenta que visa auxiliar o credor na satisfação do seu crédito, é dever do Poder Judiciário cooperar com a parte, principalmente quando os dados alcançados pela nova ferramenta não estão totalmente disponíveis pelos demais sistemas até então existentes e utilizados nos autos. 3.1. Não há justificativa para o indeferimento da medida, tendo em vista a sua implementação no âmbito deste e. Tribunal.
4. Quanto ao pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação do executado, na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020), circunstância que não se vislumbra no caso em análise.
6. Na hipótese dos autos, a medida coercitiva atípica requerida é desproporcional e não é instrumento eficaz para a garantia da plena satisfação do crédito.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. Decisão reformada.